Tribunal: TJBA
Processo: 8000975-59.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000975-59.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARTE AUTORA PORTADORA DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA. RELATÓRIOS E PRESCRIÇÃO MÉDICA SUFICIENTES. DEVER DO ESTADO RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASSISTÊNCIA INTEGRAL E GESTÃO PÚBLICA GLOBAL QUE NÃO EXCLUEM O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE NÃO PODE IMPORTAR EM ÓBICE À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. ESTADO DA BAHIA. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ENTE DIVERSO (MUNICÍPIO) AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000975-59.2022.8.05.0078 em que figura como apelante, Defensoria Pública do Estado da Bahia e apelado, LAURA EPIFANIA DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e confirmar a sentença em remessa necessária, na esteira do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 08